Tribunal: TJSP
Processo: 9002971-82.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002971-82.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LAIANE
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002971-82.2019.8.26.0050 -Voto no 42307
2
VOTO No 42.307
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9002971-82.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: LAIANE DA SILVA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO/CAPITAL
LAIANE DA SILVA, através da Defensoria Pública
Estadual, interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra
decisão de fls. 20, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, Dra. Nídea Coutro Sorci,
nos autos da execução no 1.041.138.
Alega, em suma, que a agravante, cumprindo os
requisitos legais, formulou pedido de indulto, com fundamento no Decreto no
7.873/2012, época, inclusive, em que era primária. O pedido restou indeferido
pelo Juízo das execuções por ausência do requisito de ordem objetiva.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido
para reformar a decisão impugnada, concedendo à agravante indulto nos
termos do art. 1o do Decreto Presidencial no 7.873/2012 (fls. 24/26 e 26vo).
Contraminutado o recurso (fls. 28/34), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 35). A douta Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 51/52, opinou pelo não provimento do
recurso, mantendo-se a sentença agravada.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que a sentenciada foi condenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002971-82.2019.8.26.0050 -Voto no 42307
3
a cumprir sanção superior a 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e
apropriação indébita, com término de pena previsto para o ano de 2023 (fls.
05).
A agravante postulou perante o Juízo das
Execuções a concessão do benefício de indulto, nos termos do Decreto
Presidencial no 7.873/2012, e, por decisão datada de 11/10/2019 o benefício
foi negado pela Magistrada de primeiro grau, por não reputar preenchido o
requisito objetivo para a concessão da benesse (fls. 20).
A insurgência recursal não comporta provimento.
Com efeito, o indulto ou comutação de penas é
forma de clemência do Estado, concedida pelo Presidente da República, por
Decreto, o qual, como regra, apresenta várias condições a serem observadas
pelo juiz da execução penal, a quem cumpre verificar se todos os requisitos do
decreto foram preenchidos.
Desta feita, a autoridade judiciária está adstrita às
condições objetivas e subjetivas fixadas no decreto presidencial, de modo que
nem mesmo o cometimento de falta grave terá o condão de interromper o
prazo para fins de concessão de indulto, se o decreto concessivo assim não
dispuser expressamente.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da
Suprema Corte de Justiça:
“Se o Presidente da República, no Decreto que
concedeu
indulto,
enumerou
exaustivamente
as
hipóteses excluídas do benefício, não cabe ao Juiz
incumbido de aplicá-lo aos casos concretos acrescentar
outras hipóteses de exclusão, sob pena de se substituir
a quem detém os poderes de clemência, sem dispor de
delegação para tanto” (Cf. Segunda Turma, RHC
65.056/RJ, j. 24.4.1987, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002971-82.2019.8.26.0050 -Voto no 42307
4
121/158).
Conforme se observa dos autos, a agravante está
cumprindo pena superior aos 08 (oito) anos de reclusão, não possui bom
comportamento carcerário e também não atingiu o lapso para a concessão do
benefício que seria dia 25/12/2012, conforme se verifica no cálculo de penas
juntado às fls. 19. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à concessão
do indulto pretendido, apresentando-se, pois, incensurável a decisum
combatida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto, mantendo-se a r. decisão monocrática, por seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator